Tribunal: STF
Processo: ARE 1373803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO DO CORRÉU CORROBORADA PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CIVIS - QUALIFICADORAS COMPROVADAS - INADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO INTEGRAL OU MESMO PARCIAL DO VALOR FURTADO - NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - RÉU CONTAVA COM MAIS DE 21 ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS - DOSIMETRIA - PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, observo, em relação ao pleito de nulidade do V. Acórdão, por ausência de intimação do advogado substabelecido e, supostamente, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, melhor sorte não merece a defesa.



    Não há nulidade a ser sanada.



    Conforme petição de fl. 392, a Dra. Sandra Campos Vieira juntou substabelecimento "com reservas" de iguais poderes ao advogado, Dr. Henrique Siqueira de Souza (fl. 393), tendo sido devidamente anotada essa informação à fl. 399. Além do mais, o substabelecimento juntado foi "com reservas de iguais poderes", portanto, a Dra. Sandra, que conferiu o substabelecimento ao Dr. Henrique, não se desliga do processo, apenas compartilha os seus poderes com outro mandatário, ao contrário do substabelecimento "sem reservas de iguais poderes", em que nesse caso, o antigo mandatário de desliga totalmente do processo.



    Não foi observado, assim, o disposto na Resolução ri° 549/2011 deste Eg. Tribunal de Justiça:



    [...]



    Era dever da defesa pronunciar-se contra o julgamento virtual, de acordo com a referida Resolução, por petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da distribuição dos autos, que serve como intimação para esta finalidade, mas deixou transcorrer, in albis, o prazo para fazê-lo, com o que se tem como precluso o direito de oposição.



    O julgamento virtual, portanto, foi válido, e não há que se cogitar em nulidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Processual. Intimação de advogado. Controvérsia que demanda o exame de normas infraconstitucionais e o reexame de fatos e provas (Súmulas 279). Regimental não provido.” (AI 453.224-AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ de 06/02/2004)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.915-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/04/2021)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente